Tribunal: STF
Processo: RHC 252018
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Absolvição. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Itano Rocha Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 952.414/MG (evento 31).



    O Recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121 do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta flagrante ilegalidade consubstanciada na anulação do primeiro julgamento do Tribunal do Júri, “unicamente porque o Conselho de Sentença entendeu o recorrente como autor do fato mas o absolveu”. Sustenta o cabimento do habeas corpus, não obstante o trânsito em julgado da ação penal. Argumenta que a ilegalidade apontada nas instâncias anteriores não se enquadra nas hipóteses de revisão criminal e que “o presente habeas corpus é a única medida capaz de fazer cessar tal ilegalidade”. Alega que “[o] decurso de tempo não impede seu conhecimento tampouco a concessão da ordem, que DEVE ocorrer de ofício a qualquer momento, uma vez reconhecida a ocorrência de uma ilegalidade, ainda que esta nunca tenha sido tenha sido sequer antes alegada”. Requer a anulação do acórdão do Tribunal local que determinou novo julgamento do Júri (evento 35).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 62).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 31).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de acórdão condenatório do Tribunal de origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o trânsito em julgado, a revisão criminal deve ser ajuizada no Tribunal de Justiça competente. 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos apresentados no agravo regimental não foram capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. Após o trânsito em julgado, a revisão criminal deve ser ajuizada no Tribunal de Justiça competente.".”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Conforme abordado na decisão agravada, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    Nessa linha:



    (...)



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente